Tribunal: TJBA
Processo: 8098357-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098357-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LUIGI GOMES SANTOS, CLEIDER CARDOSO DE MAGALHAES SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES ATÉ O EFETIVO DEPÓSITO JUDICIAL A CARGO DO DEVEDOR E NÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
80
98357-89.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,
EBN – EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS LTDA

e, como Apelado
BANCO
DO BRASIL
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões seguintes.

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora